Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722935-51.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Decisão Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência ajuizada por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA em desfavor BRB BANCO DE BRASILIA SA pugnando a suspensão dos descontos diretos na conta corrente da autora que extrapolem 30% da sua renda. O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência (ID 15655997). Em decisão de ID 15656002, mantive o decisum monocrático, que foi impugnado pelo Agravo de Instrumento no 0726767-04.2019.8.07.0000. Sobreveio sentença de ID 15656220, na qual o ilustre Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensos em razão da gratuidade. Em sede de apelação (ID 15656222), a autora/apelante apresenta pedido de tutela de urgência, pugnando seja deferido monocraticamente o limite de 30% de desconto dos seus vencimentos brutos, ao argumento de que a sua situação financeira se agravou no atual “momento de calamidade”. DECIDO. A tutela de urgência buscada nesta sede recursal deve estar atrelada a uma situação de risco que torne ineficaz o provimento judicial de mérito buscado na demanda, sendo necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, verifico que não estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos. Ao analisar o fundamento do pedido formulado, vê-se que a limitação dos descontos foi negada pelo juízo a quo que ponderou “que o somatório das parcelas relativas aos empréstimos pactuados com o réu não supera o limite legal de 30% (trinta por cento)”. Ademais, consoante já me manifestei no Agravo de Instrumento 0726767-04.2019.8.07.0000, interposto pela ora apelante, a margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente (ID 15656002). Verifica-se, ainda, que a parte exerce cargo de Técnico Higiene Dental – THD, da Secretaria de Estado de Saúde, sendo assim, na condição de servidora pública, não comprovou redução nos seus vencimentos ou fato superveniente que tenha alterado a sua situação durante a crise financeira deflagrada pela pandemia. Assim, não resta configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, diante da ausência dos requisitos constantes do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora/apelante. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator